Tribunal: TJSP
Processo: 1051799-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência. Embargada, apelante, que pede a reforma da decisão para que os embargos sejam julgados improcedentes. Argumentos recursais que não se sustentam. Tempestividade dos embargos à execução demonstrada. Ainda que assim não fosse, a questão discutida nos autos, qual seja, a falsidade documental, diz respeito a própria formação do título executivo,

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência. Embargada, apelante, que pede a reforma da decisão para que os embargos sejam julgados improcedentes. Argumentos recursais que não se sustentam. Tempestividade dos embargos à execução demonstrada. Ainda que assim não fosse, a questão discutida nos autos, qual seja, a falsidade documental, diz respeito a própria formação do título executivo, razão pela qual poderia ser veiculada em exceção de pré-executividade, para a qual não há prazo para interposição. Assinatura da fiadora embargante reconhecida como falsificada pelo tabelião, que atesta, também, que igualmente são falsos a etiqueta, carimbos e assinatura do escrevente lançados no contrato de locação. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.